Tribunal: TJMT
Processo: 1022119-23.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022119-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PABLO GUSTAVO ARCANJO DE ARRUDA - CPF: 038.140.521-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO
DA
PENA
PELO TRABALHO
E ESTUDO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA
S
ATIVIDADE
S LABORAIS E EDUCA
CIONAIS
DESEMPENHADA
S
PELO AGRAVADO –
INA
COLHIMENTO – TRABALHO
E ESTUDO
COMPROVADO
S
POR DOCUMENTO
S
FIRMADO
S
PELO
DIRETOR DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE E
NCONTRA
– DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PO
RMENORIZADA DAS ATIVIDADES DESEMPE
NHADA
S

– DOCUMENTO
S
PÚBLICO
S
QUE GOZA
M
DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE –
RECURSO
DESPROVIDO.

O instituto da remição visa
a
atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez

que por meio da valorização do trabalho
e do estudo
, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
e educacional
.

Na espécie
, os atestados de trabalho e estudo assinados pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade
de
dias dedicados ao trabalho e de horas/aula
com estudo
, são documentos idôneos para comprovar suas atividades laboral e educacional para fins de remição.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em
execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que,
nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
00
23328-20.2018
.8.11.0042
, determinou a remição de
1
15
(
cento e
quinze
) dias

a

Pablo Gustavo Arcanjo de Arruda
, em razão dos
339
(
trezentos e trinta e nove
) dias
trabalhados entre
maio de 2019
e
agosto de 2020
e

28

(
vinte e oito
)
horas/aula estudadas
referente ao ano de 2020
(ID
112370982
,
p.
1/
2
).

O agravante, forte na peça
recursal

que se encontra
no ID
112370980
,
p. 1/
7
, requer
a

“
reforma da decisão de fls. 349/350 (item 18.1), para indeferir o pedido de concessão da remição pelo trabalho e estudo com base apenas nos atestados juntados às fls. 338 e 340 (item 12.2), prestigiando-se, assim, a mais perfeita aplicação da Justiça ao caso concreto.
”

Nas
contrarrazões
que estão

no
ID

112370985
,
p. 1/
7
, o agravado postula
o desprovimento do presente recurso
, com a
manutenção
do
decreto judicial
que concedeu a remição, tal como foi prolatado
pelo juízo de primeiro grau
.

Em
juízo de retratação,
o magistrado
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,

determin
ando
a remessa
do vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
constante

n
o ID
112370986
,
p. 1
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
117943997
, opinou pelo provimento
deste

recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da decisão
que está
no ID
112370982
,
p. 1/2
,
na qual foi
reconhec
ida
, em favor de
Pablo Gustavo Arcanjo d
e Arruda
, a remição de
1
15
(cento e
quinze
) dias
,
em razão dos 339
(
trezentos e trinta e nove
) dias
trabalhados entre maio de 2019 e agosto de 2020 e

28

(vinte e oito)
horas/aula
de
estudo no
ano de 2020
.

A
lega
o agravante
que

o
“
magistrado a quo não observou que a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de
frequência
.
”

(
ID 112370980
,
p. 4)

Destaques no original

Como se sabe, o
instituto da remição visa
a
atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral, tal como se infere da leitura do art. 126 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is assim redigido
:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Daí por

que, não tem razão o agravante quando
alega

que
os atestados de trabalho e estudo

assinados
pelo diretor
do Centro de Ressocialização de Cuiabá
não
é suficiente
para a comprovação
do tempo trabalhado

e
as atividades educacionais
realizad
a
s
pelo agravado, tendo em vista que
os refe rido s documento s informa m
a quantidade
dos
dias laborados
entre
maio de 2019 e agosto de 2020

(ID
112370987, p. 328
)
, bem como das
horas/aula
de
estud
o
no ano
de 2020
(ID
112370987
, p.
326
)
,
conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1º, da L
ei da
s
Execuç
ões

P
ena
is
, não sendo necessário, portanto, o relato pormenorizado das atividades desempenhadas.

Além disso, os aludidos d
ocumento
s
público
s
firmado
s
por membro da administração da unidade prisional
na qual
o
agravado se encontra
goza de fé-pública, pois é dotado de presunção de legitimidade e veracidade
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE
– DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES –
INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
.
(TJMT, N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AGRAVO IMPROVIDO.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
.
(TJMT, N.U 0037301-42.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 14/05/2020)
.
Destacamos

Desse modo, fica evidente que os atestados jungidos nestes autos, os quais foram elaborados
e assinados
pelo diretor do estabelecimento prisional, mencionando a quantidade
dos
dias trabalhados e a atividade exercida pelo agravado, bem como
o número

das
horas/aula
de estudo
, são documentos idôneos e válidos para fins de remição, tal como consta
no
decisum
reprochado.

Posto isso, em
diss
onância
d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022